Tribunal: TJMT
Processo: 1006843-49.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006843-49.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Reivindicação, Provas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIEGO LUCAS GASQUES - CPF: 001.751.671-41 (ADVOGADO), SOCIEDADE GUARULHENSE DE EDUCACAO - CNPJ: 49.073.182/0001-10 (AGRAVANTE), ADAO PAVONI RODRIGUES JUNIOR - CPF: 309.334.408-55 (ADVOGADO), ADAO PAVONI RODRIGUES - CPF: 008.171.548-09 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO DA COSTA CARVALHO - CPF: 351.846.048-04 (ADVOGADO), MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - CPF: 727.748.009-00 (ADVOGADO), JAIR TADEU DURAO - CPF: 206.239.841-72 (AGRAVADO), HARRI PSCHEIDT - CPF: 335.831.709-97 (AGRAVADO), IEDA MARA DEMOMI PSCHEIDT - CPF: 770.273.021-87 (AGRAVADO), ARISTIDES CUSTODIO DA SILVA - CPF: 668.446.659-20 (AGRAVADO), ANNA PEREIRA DA SILVA - CPF: 533.009.559-04 (AGRAVADO), SERGIO DRESSLER BUSS - CPF: 286.604.201-87 (ADVOGADO), HELIO LOBO JUNIOR - CPF: 165.437.268-49 (ADVOGADO), ERIKA FIGUEIREDO KUMUCHIAN - CPF: 854.338.021-91 (ADVOGADO), CASSIO FELIPE MIOTTO - CPF: 550.563.931-34 (ADVOGADO), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), 20 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL - CNPJ: 45.566.502/0001-12 (AGRAVADO), LUIZ PINHEIRO - CPF: 093.543.950-15 (ADVOGADO), CARTORIO DO 20 TABELIONATO DA CIDADE DE SAO PAULO-SP (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO
–
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C CANCELAMENTO DE ATOS JURÍDICOS NULOS C/C CANCELAMENTO DE MATRÍCULA C/C RESSARCIMENTO DE DANOS – ANULAÇÃO DA FASE INSTRUTÓRIA EM RAZÃO DA INVALIDADE DA CITAÇÃO DE UM DOS LITISCONSORRTES PASSIVOS NECESSÁRIOS – DESNECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA FASE INSTRUTÓRIA – INEXISTENCIA DE ALEGAÇÃO DE PREJUÍZOS PELOS EVENTUAIS HERDEIROS/SUCESSORES QUE, APÓS SEREM CITADOS, INFORMARAM, INCLUSIVE, O DESINTERESSE NA PRODUÇÃO DE PROVAS – MANTENÇA DOS ATOS JÁ REALIZADOS – POSSIBILIDADE.

A nulidade de atos processuais desafia a efetiva comprovação de eventuais prejuízos. Logo é de ser mantida a fase probatória já realizada, máxime se os eventuais herdeiros/sucessores do litisconsorte passivo necessário que teve a citação anulada, ao tomarem conhecimento do processo, nada reclamaram e, inclusive, informaram não ter interesse na produção de provas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006843-49.2021.8.11.0000

Agravo no
1006843-49.2021.811.0000

Agravante:
SOGE-Sociedade Guarulhense de Educação

Agravados:
Harri Pscheidt
,
Ieda Mara Demomi Psch
eidt e
Jair Tadeu Durao

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pela autora
SOGE-Sociedade Guarulhense de Educação

contra

decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Sinop
.

AÇÃO:
Ação Reivindicatória c/c Reintegração de Posse c/c Cancelamento de Atos Jurídicos Nulos c/c Cancelamento de Matrícula c/c Ressarcimento de Danos no 402/2006, numeração única 2083-05.2003.811.0033, código 8008
, proposta por
SOGE-Sociedade Guarulhense de Educação
, aqui agravante, em face de
Harri Pscheidt
,
Ieda Mara Demomi Psch
eidt e
Jair Tadeu Durao
, que tem como denunciados à lide
o 20o Tabelionato de São Paulo-SP e o Cartório de Maria Helena-Paraná
e litisconsortes necessários
Aristides Custódio da Silva e Anna Pereira da Silva
.

DECISÃO AGRAVADA
:
deferiu pedido dos requeridos
Harri Pscheidt
,
Ieda Mara Demomi Psch
eidt

e

Jair Tadeu Durao
, aqui agravados, de nulidade da citação por edital do Sr.
Aristides Custódio da Silva
, litisconsorte necessário, e declarou a nulidade também dos atos subsequentes (posteriores), inclusive da sentença (Decisão proferida em 26.11.2014, fls. 2544/2547, no de origem - id. deste Agravo 88055952)
.

Em síntese, sustenta a recorrente, a reforma da decisão impugnada para afastar a nulidade da instrução processual e para que seja reaproveitada, notadamente a prova técnica – pericia grafotécnica -, bem assim para que seja cumprida a oitiva, inicialmente já determinada, do perito para responder apenas aos quesitos suplementares, com posterior prolação da sentença.

Contrarrazões no id. 880459950, em que se pede o não conhecimento do recurso:
a-
por ofensa ao rol do art. 1.015 do CPC;
b-
pela preclusão consumativa e
c-
pela intempestividade, alternativamente. No mérito, o desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo no
1006843-49.2021.811.0000

Agravante:
SOGE-Sociedade Guarulhense de Educação

Agravados:
Harri Pscheidt
,
Ieda Mara Demomi Psch
eidt e
Jair Tadeu Durao

VOTO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pela autora
SOGE-Sociedade Guarulhense de Educação

contra

decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Sinop
.

AÇÃO:
Ação Reivindicatória c/c Reintegração de Posse c/c Cancelamento de Atos Jurídicos Nulos c/c Cancelamento de Matrícula c/c Ressarcimento de Danos no 402/2006, numeração única 2083-05.2003.811.0033, código 8008
, proposta por
SOGE-Sociedade Guarulhense de Educação
, aqui agravante, em face de
Harri Pscheidt
,
Ieda Mara Demomi Psch
eidt e
Jair Tadeu Durao
, que tem como denunciados à lide
o 20o Tabelionato de São Paulo-SP e o Cartório de Maria Helena-Paraná
e litisconsortes necessários
Aristides Custódio da Silva e Anna Pereira da Silva
.

DECISÃO AGRAVADA
:
deferiu pedido dos requeridos
Harri Pscheidt
,
Ieda Mara Demomi Psch
eidt

e

Jair Tadeu Durao
, aqui agravados, de nulidade da citação por edital do Sr.
Aristides Custódio da Silva
, litisconsorte necessário, e declarou a nulidade também dos atos subsequentes (posteriores), inclusive da sentença (Decisão proferida em 26.11.2014, fls. 2544/2547, no de origem - id. deste Agravo 88055952)
.

O cerne do Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de afastar a declaração de nulidade da fase instrutória da Ação
Reivindicatória c/c Reintegração de Posse c/c Cancelamento de Atos Jurídicos Nulos c/c Cancelamento de Matrícula c/c Ressarcimento de Danos
no 402/2006, numeração única 2083-05.2003.811.0033, código 8008
,
proposta por

SOGE-Sociedade Guarulhense de Educação
, aqui agravante,
em face de

Harri Pscheidt
,
Ieda Mara Demomi Psch
eidt e
Jair Tadeu Durao
,
que tem como denunciados
à lide
o 20o Tabelionato de São Paulo-SP e o Cartório de Maria Helena-Paraná
e litisconsortes necessários passivos
Aristides Custódio da Silva e Anna Pereira da Silva
.

Saber, ainda, se é caso de reaproveitamento da prova pericial já realizada – pericia grafotécnica – e oitiva do perito para responder a quesitos suplementares.

Para melhor entendimento, faz-se um resumo do trâmite da ação:

Cuida-se de Ação
Reivindicatória c/c Reintegração de Posse c/c Cancelamento de Atos Jurídicos Nulos c/c Cancelamento de Matrícula c/c Ressarcimento de Danos que
tem por objetivo a anulação
dos contratos e escrituras públicas identificados na inicial, bem assim a reintegração da autora na posse do imóvel rural de matricula n°. 12.421 do CRI da Comarca de Diamantino - MT objeto da lide.

A autora,
Soge
, aqui agravante, pugna, na petição da sua ação, a nulidade de:
"Contrato Particular de Compra e Venda, Cessão e Transferência de Direitos de Escritura de Compromisso de Compra e Venda", assinado pelo (então) representante legal da Requerente (SOGE), Sr. Ubaldo Paschoal Crepaldi, e por Aristides Custódio da Silva e Urbano Ferreira de Medeiros, e a nulidade de um "Termo de Quitação" assinado por Urbano Ferreira de Medeiros, cujas firmas por semelhança, Autos n°2083-05.2003.811.0033 — Código 8008 Pagina 6 de 16 Luis Felipe Lera de Souza Juiz de Er Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Comarca de São José do Rio Claro — 2" Vara Criminal e Cível Rua Santa Catarina, n°709, Bairro Centro, CEP 78.435-000 São José do Rio Claro — MT, Tel. (65) 3386-1577 Fls. n!Q Ass. em ambos os documentos particulares, foram reconhecidas em 23 (vinte e três) de setembro de 1.982 no 20° Cartório de Notas (Antigo Tabelionato Menotti) da cidade de São Paulo/SP, atualmente, 200 Tabelionato de Notas da Comarca de São Paulo/SP, doravante litisdenunciado, ato jurídico esse constante da averbação de n° 3 da matrícula n° 12.421, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Diamantino/MT, e (ii) a nulidade de uma "Escritura Pública de Venda e Compra e Cessão" lavrada no livro N29, folhas 177/177-verso, do Serviço de Notas e Registro Civil do município de Maria Helena, Comarca de Umuarama, Estado do Paraná, em que figura como transmitente Urbano Ferreira de Medeiros, como adquirente Aristides Custodio da Silva e sua mulher, e como anuente a Requerente (SOGE), constante do registro n° 3 da matrícula n° 12.421, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Diamantino/MT.

Também o cancelamento:
“da referida averbação (Av. 3) de dos sucessivos registros de transferência da propriedade efetivados à margem da originária matrícula imobiliária (de n° 12.421) e das que se seguiram (de n's 33.566, 33.567, 33.568, 33.569, 33.570, 33.571, 33.572, 33.573, 33.574 e 33.575), todas do CRI de Diamantino/MT, bem como, ao final, a sua reintegração definitiva na posse do imóvel rural litigioso, mais perdas e danos.”

Após contestações, impugnações e realização da instrução, consubstanciada na produção de prova pericial grafotécnica e oitiva de testemunhas a ação foi julgada procedente
em 03.7.2013 (fls. 2172/2197 – id. de origem no 53826368), cuja sentença declarou
:

1- NULO o contrato particular de compra e venda, Cessão e Transferência de Direitos de Escritura de Compromisso de Compra e Venda e Termo de Quitação Particular, ambos averbados com no 03, na matrícula no 12.421, do CRI de Diamantino;

2- NULA a Escritura Pública de Venda e Compra e Cessão lavrada no Município de Maria Helena, comarca de Umuarama-PR, no Livro no 29, fls. 177 e 177verso, em que figura como transmitentes Urbano Ferreira de Medeiros e como adquirente o litisconsorte Aristides Custódio da Silva e sua mulher, bem como anuente a autora;

3- NULA a escritura de Compra e Venda lavrada no Tabelionato do 2o Ofício de Tangará da Serra, perlo notário substituto Walmir Salvador F. S. A. Bastos, no Livro no 20-N, fls. 075/077, em 22.12.2000, em que figura como transmitentes os litisconsortes necessários e como adquirentes os requeridos identificado sem primeiro e segundo lugar, no preâmbulo da sentença;

4- O CANCELAMENTO da averbação de no 03 e o registro de no 04, atos praticados na matrícula de no 12.421, do RGI de Diamantino;

5- O CANCELAMENTO da averbação de no 05, ato registrário decorrente da escritura de Compra e Venda lavrada no Tabelionato do 2o Ofício de Tangará da Serra, perlo notário substituto Walmir Salvador F. S. A. Bastos, no Livro no 20-N, fls. 075/077, em 22.12.2000, e que deu por encerrada a matrícula no 12.421 do CRI de Diamantino, restabelecendo-se, assim, à sua validade legal;

6- O CANCELAMENTO das matrículas que ilegalmente se originaram da mencionada escritura, quais seja,: as matrículas de no 33.566, 33.567, 33.569 e 33.570, em nome de Harri Pscheidt e as matrículas no 33.571, 33.572, 33.573 e 33.574, em nome de Ieda Mara Demomi Pscheidt, bem como, finalmente, a matrícula no 33.575, em nome do requerido Jair Tadeu Durão, todas d no CRI de Diamantino;

7- A REINTEGRAÇÃO definitiva da autora na posse do imóvel individualizado no processo e assinalou aos requeridos, o prazo de 30 (trinta) dias, após o trânsito em julgado da sentença, para a desocupação da área, sob pena de cumprimento forçado da ordem, com a consequente expedição de mandado de imissão na posse, além de multa diária, fixada em R$500,00 (art. 461, §§4o e 5o do CPC);

8- CONDENOU os requeridos por perdas e danos, juros moratórios e correção monetária, em toda a madeira que foi retirada do imóvel, que não tenha sido revertida em proveito do mesmo, E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO por todo e qualquer efeito danoso que possa ter causado à flora, fauna ou à biodiversidade ambiental, a ser apuradas em liquidação de sentença;

9- CONDENOU os autores ao ressarcimento das benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias promovidas, a ser apuradas também em liquidação de sentença, por conta da falta de orçamentos ou perícia para aferição dos valores dispendidos nas benfeitorias;

10- CONDENOU os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa (§ 4o do art. 20 do CPC).

Referida sentença foi objeto da Apelação no 145252/2013, julgada em 16.7.2014, cujo acórdão assim concluiu:

“
Com estas considerações,
acolhe-se a preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, a fim de possibilitar a oitiva do perito para prestar os esclarecimentos necessários sobre o laudo pericial - perícia grafotécnica
-, cujo pleito foi por várias vezes deferido pelo juízo singular e cuja decisão que reconheceu a necessidade dos esclarecimentos foi, inclusive, mantida em grau de recurso.”
(grifei).

Com o retorno do processo à origem, o juízo singular em cumprimento ao v. acórdão da referida Apelação no 145252/2013, determinou, em 15.10.2014, a oitiva do perito
Dimas Ramos Castilho
, conforme decisão proferida na fl. 2535 (id. 53827909 de origem).

Em 12.1.2014 os requeridos
Harri Pscheidt
,
Ieda Mara Demomi Psch
eidt e
Jair Tadeu Durao
postularam a nulidade da citação por edital do litisconsorte necessário
Aristides Custódio da Silva.

E em

24.11.2014

o juízo de origem, ao chamar o feito à ordem, reconheceu o alegado vício, bem assim declarou nula a citação do litisconsorte
necessário
Aristides Custódio da Silva
, ao fundamento de que a ação foi proposta no ano de 2003 quando o Sr.
Aristides
já tinha morrido (2002) e que, assim, o pedido de citação haveria que ser direcionado aos herdeiros necessários e não para a pessoa já falecida.

Referida decisão declarou a nulidade da citação

do litisconsorte
necessário
Aristides Custódio da Silva
e também dos
“atos subsequentes, inclusive da sentença
.

(2544/2547 e id. 53827909 de origem).

Veja o fragmento da referida decisão:

“
...

No caso dos autos, temos que a citação realizada fora por meio de edital, vez que o litisconsorte nunca se manifestou nos autos
.

O artigo 231 do CPC prevê a citação por edital nos seguintes casos:

I - quando for desconhecido ou incerto o réu; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar; e III - nos casos expressos em lei.

Conforme observado acima, para caracterizar a citação por edital, necessário se faz preencher um dos requisitos supra, o que, em tese, não ocorreu, haja vista que não se pode chancelar a citação editalícia promovida em desfavor de quem não pode ser parte no processo.

Em outras palavras, conforme informado pela parte requerida, o Sr. Aristides Custódio da Silva faleceu em 2002, ou seja, antes do ajuizamento da ação e, assim, jamais poderia figurar no pólo passivo da presente demanda.

A citação de pessoa falecida não encontra acolhida em nosso ordenamento jurídico, pois não preenche sequer requisito do plano existencial, dada a falta do sujeito que seria atingido pelo ato. Assim, mesmo se cumpridas as formalidades quando da sua efetivação, tal ato é considerado inexistente. Na hipótese, o vício sequer admite correção mediante a sucessão processual de Aristides Custódio da Silva por seus herdeiros, tendo em vista que o feito já ultrapassou a fase de sentença.

Na lição de Barbosa Moreira3:

"Citação é ato de comunicação. É impossível falar-se em comunicação sem que haja alguém, no outro pólo, para receber a comunicação (ser comunicado)."

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CITAÇÃO POR EDITAL - NULIDADE CONFIGURADA - NOTÍCIA DE QUE A PESSOA CITADA JÁ ERA FALECIDA - CITAÇÃO INEXISTENTE - FALTA DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA BUSCAR A LOCALIZAÇÃO COM O FIM DE POSSIBILITAR A CITAÇÃO PESSOAL DOS HERDEIROS OU SUCESSORES - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENT04.

E ainda

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL (IPTU). CONTRIBUINTE NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO POR EDITAL. DEFESA• POR CURADOR. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA E NULIDADE DA CDA (AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E NÃO COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE). EMBARGOS REJEITADOS. RECURSO DO CURADOR ESPECIAL.

1. DA CITAÇÃO: Ao contrário do que concluiu a sentença, não se cuida de mera"não juntada", mas de efetiva comprovação de que o edital foi publicado. No caso, tal comprovação inexiste. Ademais, há notícias de que a executada já é falecida e o Fisco não tomou nenhuma providência para esclarecer o fato, pedindo sua citação por edital antes também de esgotar os meios para tentar localizá-la. Inexistência, portanto, de citação válida no caso.

2. NULIDADE DA CDA: Tratando-se de execução fiscal, o título, que em princípio goza de certeza e liquidez, é a certidão de dívida ativa, que não precisa vir acompanhada de qualquer" procedimento administrativo Todavia, considera-se constituído o crédito tributário, e por isso passível de ser exigido, com a notificação do contribuinte. Não havendo prova de que tenha ocorrido, como no caso, impõe-se reconhecer a inexigibilidade do título e conseqüente extinção da execução.

RECURSO PROVIDO. EMBARGOS JULGADOS PROCEDENTES. SUCUMBÊNCIA INVERTIDAS.

Na lição de Tereza Arruda Alvim Wambier4:

"Citação de pessoa falecida ou de pessoa jurídica extinta é citação inexistente, por falta de elemento essencial: o sujeito passivo. Não se aplica o art. 247: o ato não é simplesmente nulo, por não terem sido obedecidas as formalidades legais. Dispõe expressamente, a este respeito os arts. 195 e 198 do CPC português, considerando falta de citação o caso de se evidenciar que foi feita depois do falecimento do citando."

Diante da impossibilidade da realização do ato citatório de pessoa falecida, fica evidente que a citação ficta é instrumento inidõneo para instaurar a relação processual nos presentes autos, independentemente da observância dos requisitos, sendo, portanto, ato inexistente.

Inexistente a citação do espólio, os atos posteriores também se tornam inválidos, inclusive a sentença
, conforme dispõe o artigo 248 do Código de Processo Civil:

"Anulado o ato, reputam-se de nenhum efeito todos, os subseqüentes, que dele dependam; todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras, que dela sejam independentes".

Esse é o entendimento de Fredie Didier Jr5:

"Cada um dos atos do procedimento tem os seus próprios requisitos de validade. A invalidação de um dos atos do procedimento é o que determina a invalidação dos demais atos que lhe seguirem (regra da causalidade normativa), impedindo a realização do ato final e impondo a invalidação de todo o procedimento (o conjunto de atos,. o ato jurídico complexo). Os atos praticados antes daquele que se invalidou não são afetados por essa nulificação, porquanto já executados (não há nulidade por fato posterior à prática do ato)."

DISPOSITIVO

Assim, diante de todo o exposto, considerando que a citação é condição de eficácia do processo em relação ao réu e que, no presente caso, o espólio não foi regularmente comunicado do ajuizamento da demanda, declaro nula a citação, bem como os atos subsequentes, inclusive da sentença
.

Publique essa decisum uma única vez no DJE, e sendo o caso de atuação no processo, vista pessoal à DPE e MPE. Cumpra, providenciando e expedindo o necessário. São José do Rio Claro/MT, 24 de novembro de 2014.”
(
grifei).

Referida decisão foi publicada no DJE no 9429, de 28.11.2014 (fls. 2548 e id. 53827909 de origem).

Em 05.12.2014 a autora,
Soge
, aqui agravada postulou a citação dos herdeiros de
Aristides
, o que foi deferido em 10.12.2014 (fls. 2553/2554 e fls. 2555- id. de origem 53827909).

Em maio de 2016 a autora,
Soge
, aqui agravada, requereu a expedição de ofício ao perito Sr.
Dimas Ramos Castilho
, a fim de ser cumprida sua oitiva (fls. 2679/2684 e ide. de origem 53827933),
cujo pedido foi indeferido em 13.7.2016
(fls. 2695/2697 e id. de origem 53827909), ao fundamento:
“
Quanto ao pedido de fls. 2679/2684, mais especificamente requerimento constante no item "a", considerando que foi declarada a nulidade do processo de todos os atos processuais a partir da citação de Aristides Custodio da Silva,
não há mais que se falar na oitiva do perito, já que a prova pericial também restou anulada.
”

.

Em 03.9.2016, a autora
Soge
opôs Embargos de Declaração (fls. 2698/2705 - id. de origem 53827909) em que, dentre outras questões,

indagou
o alcance da nulidade
da citação de
Aristides Custódio da Silva
e requereu que o Juízo
declarasse quais os atos seriam atingidos pela referida nulidade
, a fim de que fossem repetidos e/ou ratificados
.

Em 08.11.2016 (fls. 2726/2727 – id. de origem 53828909) os Embargos de Declaração de
Soge
, autora, aqui agravada, foram rejeitados, cujo fragmento da decisão se transcreve:

“
Mesmo em relação à declaração da nulidade da citação 'do requerido Aristides Custódio da Silva (e consequente prejudicialidade dos atos posteriores), trata-se de questão já decidida, não havendo que se falar em reapreciação da matéria
.

Posto isto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo in totum decisão atacada.

Cumpra-se a decisão de fls. 2695/2696v, expedindo-se o necessário para citação da possível herdeira do falecido, Milene Zarelli Custódio Santos, por carta precatória, especialmente para evitar eventual arguição posterior de nulidade.

Certifique-se quanto à citação editalícia dos herdeiros desconhecidos ou de paradeiros ignorados.

O pedido de fls. 2715/2716, por seu turno, resta prejudicado, visto que pretende rediscutir questão já apreciada pela decisão de fls. 2656/2657. Intimem-se. Expeça-se o necessário. São José do Rio Claro, 8 de novembro de 2016
.”

Referida decisão foi publicada no DJ no 9899, de 17.11.2016.

Em 03.4.2017 (fls. 2757/2762 - id. de origem 53828909)
reiterou
a indagação sobre o

alcance da nulidade
da citação de
Aristides Custódio da Silva
e
sobre o pedido para que o Juízo declarasse quais os atos seriam atingidos pela referida nulidade
, a fim de que fossem repetidos e/ou ratificados.

Em 24.4.2017, assim pronunciou o Juízo de origem sobre o pedido feito por
Soge
em 03.4.2017:

“
Quanto à indicação dos atos que devem ser repetidos em decorrência da declaração de nulidade da citação de Aristides Custódio da Silva, tenho que,
AO MENOS A PRINCÍPIO
, todos os atos instrutórios devem ser repetidos, mantendo-se a validade obviamente da citação dos demais réus, assim como de suas contestações, e denunciações à lide, citações dos denunciados, contestação à lide secundária por um deles e revelia do outro. Mas os atos instrutórios devem ser repetidos, já que os produzidos neste feito não estavam acobertados pelo devido contraditório, o que os eiva de nulidade.

De se destacar que, havendo dúvida sobre a identificação de todos os herdeiros de Aristides Custódio da Silva, é essencial a citação editalícia dos herdeiros não identificados (o que já foi regularizado), e caso eles não se habilitem no processo até o término do prazo de resposta dos herdeiros identificados cuja citação pessoal se sagre positiva, será necessária a nomeação de curador, que além de contestar a ação tem o direito de acompanhar a produção de todas as provas processuais, sob pena de nulidade, em respeito ao princípio do contraditório.

As argumentações da autora quanto à ausência de influência da substituição processual sobre a prova grafotécnica produzida não afastam a necessidade formal de se oportunizar o contraditório ainda que exercido apenas por curador especial na produção das provas, pois se trata de formalidade exigida pela lei processual, sob pena de nulidade, sendo certo que as provas já produzidas apenas poderão ser validadas caso os procuradores dos herdeiros de Aristides Custódio da Silva, e/ou o curador que seja nomeado aos herdeiros revéis citados por edital expressamente validem a prova já produzida, indicando a desnecessidade de repetição dessas provas
.

Posto isto, expeça-se o necessário e aguarde-se a tentativa de citação pessoal via correio com AR Mãos Próprias de Arilson Zarelli Custódio da Silva e Marlene Zarelli de Souza.

Caso reste inviabilizada a citação via correio, mas haja informação nos autos de que os endereços constantes nos autos estão corretos, fica desde já autorizada a expedição de carta precatória para suas citações pessoais. Após, conclusos. São José do Rio Claro, 24 de abril de 2017.”
(fls. 2762v/2763 - id. de origem 53828909) (grifei).

A decisão foi publicada no DJ no 1006, de 26.4.2017.

Em 25.4.2017 (fls. 2765/2766 - id. de origem 53828909)

e 26.1.2018 (fls. 2800/2801 - id. de origem 53828909)

a autora
Soge

insiste na questão de não se caso de nulidade dos atos subsequentes
à citação do litisconsorte necessário, salvo se os herdeiros alegarem e demonstrarem eventuais prejuízos.

De novo o pedido foi indeferido, agora pela decisão proferida em

09.5.2018 (fls.2805/2806 - id. de origem 53828909), cujo fragmento se transcreve:

“
DECISÃO — DETERMINAÇÃO — [101013]

Vistos etc.

1. Rejeito o argumento ventilado pela parte autora (SOGE), na petição de fls. 2800/2801, de que não consta nos autos prova legal de que Arilson Zarelli Custódio da Silva e Marlene Zarelli de Souza sejam possíveis sucessores do Espolio de Aristides Custódio da Silva, obsenádo o teor das informações contidas na Certidão de Óbito, matrícula 079.889 01 55 2002 4 00074 050 0038107 11, expedida pelo Registro Civil da Comarca de Londrina/PR, jungida à fl. 2372, a qual atesta nos campos "declarante" e "observações/averbações" o seguinte: Declarante: Arislon Zarellli Custódio da Silva / Observa0es/Averbações: Nascido em 18 de novembro de 1930. Apresentado a Declaração de Óbito do Ministério da Saúde n° 2129573. Deixa viúva a Sra. MARLENE ZARELLL (07) sete filhos e não deixa bens a inventariar.

2. Indefiro o pedido de aproveitamento dos atos processuais anteriores a decisão de fls. 2544/2547, que declara nula a citação de ARISTIDES CUSTÓDIO DA SILVA [litisconsórcio passivo necessário], formulada pela parte autora (SOGE) na petição de fls. 2800/2801, ante a inaplicabilidade
, na hipótese destes autos, do afamado princípio do pas de nullité sans grief, o qual preceitua que não será decretada a invalidade de nenhum ato processual, se o vício apontado não causar prejuízo aos fins de justiça do processo, não violando o direito fundamental ao processo justo.

Um, a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado 'para integrar a relação processual [CPC, art. 238]. É indispensável para. validade do processo [CPC, art. 239], porquanto, sem a citação, não se aperfeiçoa a relação processual e torna-se inútil e inoperante a sentença.

Dois, a citação ficta presume que o réu venha ter ciência da ação que lhe é proposta e, na espécie, não se pode concluir tal ciência de pessoas já falecidas, nula, portanto, a citação, nos termos expressos. do artigo 280 do CPC.

Por fim; sem a citação regular dos réus, o processo se desenvolve sem possibilidade da parte demandada exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa, direitos fundamentais previstos no art. 50, inc. LV, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. PESSOA FALECIDA. CIENCIA DO AUTOR. INVALIDADE. AUTORIDADE DA COISA _JULGADA. INEXISTENCIA. ARGUIÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE. NULIDADE 'PLENO JURE'. DOUTRINA. PRECEDENTE. HERDEIRO IMPETRANTE. LEGITIMAÇÃO. CABIMENTO DO WRIT". RECURSO PROVIDO. I - REQUERIDA A CITAÇÃO EDITALICIA DE REUS FALECIDOS, FATO CERTIFICADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, IMPÕE-SE RECONHECER A NULIDADE DO ATO CITA TORIO E A NÃO-OCORRENCIA DE FORMAÇÃO DA COISA 'JULGADA. - AS NULIDADES DE PLENO DIREITO, QUE DECORREM DA FALTA DE REGULAR FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL, PODEM SER DEDUZIDAS A QUALQUER MOMENTO, MESMO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR HERDEIRO DOS FALECIDOS." (RMS 8.865/RJ, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/1998, DJ 30/03/1998, p. 65).”

(grifei).

Referida decisão foi publicada no DJ no 10254, de 11.5.2018.

Em 28.6.2018 (fls. 2815/2820 - id. de origem 53828909), a autora
Soge
, aqui agravante, defende, novamente, a validade das provas até então produzidas, ao mesmo argumento de falta de comprovação, pelos herdeiros de
Aristides Custódio
, de prejuízos decorrentes da ratificação da prova.

Assim pugnou pela intimação do perito, Sr.
Dimas Ramos de Castlho
, para no prazo improrrogável de 15 dias responder, por escrito, em complementação à perícia grafotécnica realizada, os questionamentos formulados.

Em 26.9.2018 (fls. 2825/2832 - id. de origem 53828909), foi proferida nova decisão, cujo fragmento se transcreve:

“
...

Defiro
, por isso, a realização de prova pericial (perícia grafotécnica) nas assinaturas constantes da "Escritura Pública de Venda e Compra e Cessão" lavrada no livro N-29, folhas 177/177-verso, do Serviço de Notas e Registro Civil do município de Maria Helena, Comarca de Umuarama, Estado do Paraná (fls. 44/44-verso). Nesse particular, deixo de nomear perito, porque o ato notarial está depositado em serventia extrajudicial de outra unidade judiciária, de modo que, ao final, conforme adiante se verá, deprecar-se-á a realização do referido meio probatório.

De toda forma, em homenagem aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação, deve este Juízo esclarecer alguns pontos acerca da realização de (nova) perícia grafotécnica.

Conforme exaustivamente expostos em linhas passadas, esta demanda foi, originariamente, sentenciada, quando então os pedidos inaugurais foram acolhidos (fls. 2.172/2.196),
contudo, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso declarou nula a sentença, por cerceamento de defesa dos réus, a fim de possibilitar a oitiva do perito para prestar esclarecimentos necessários sobre o laudo pericial (perícia grafotécnica) então produzido e encartado aos autos (acórdão de fls. 2.491/2.499)
.

Esta unidade judiciária determinou a oitiva do perito [fato que, efetivamente, não se concretizou até a presente data] (fl. 2.535), mas, logo em seguida,
chamou o feito à ordem
para
declarar nula a citação por edital
do litisconsorte passivo Aristides Custódio da Silva, bem como declarou a
nulidade dos atos processuais subsequentes, inclusive, da sentença
(fls. 2.544/2.547).

Essa última decisão
não
foi expressamente revogada e, a despeito da oposição de sucessivos embargos de declaração por vários litigantes, foi confirmada e esclarecida em outras decisões prolatadas ao longo do feito, nomeadamente, (i) a decisão de fls. 2.695/2.696, em que se indeferiu o pedido, formulado pela Requerente, de expedição de ofício ao perito grafotécnico anteriormente nomeado, em razão da decretação da nulidade do processo e de todos os atos processuais a partir da falta de citação de Aristides Custódio da Silva,
inclusive, da prova pericial produzida nos autos
, e (ii) a decisão de fls. 2.805/2.806, em que se indeferiu o pedido, formulado pela Requerente, de aproveitamento dos atos processuais anteriores a decisão de fls. 2.544/2.547, que declarou nula a citação de Aristides Custódio da Silva [litisconsórcio passivo necessário].

Não se desconhece que, na atual sistemática processual civil, essas decisões não são impugnáveis pelo recurso de agravo de instrumento, podendo a parte prejudicada reavivar a questão em sede de apelação (art. 1.009, § 1°, CPC). Entrementes, fato é que essas decisões, expressamente, declararam não só a nulidade do feito a partir da citação por edital de um dos litisconsortes passivos, como, por igual, a nulidade de todos os atos processuais subsequentes, inclusive, da sentença, neles (atos processuais) inclusa a prova pericial (perícia grafotécnica) então produzida no feito.

Logo, a fase saneadora e de organização do processo deve ser reavivada, com o início da fase de instrução e julgamento do feito, delimitando-se, por conseguinte, o objeto da cognição a ser exercida judicialmente
.

Nessa linha de intelecção, isto é, com o por assim dizer renascimento da fase instrutória, mister não só conferir aos litigantes a possibilidade de indicar as provas a serem produzidas [providência já efetivada], como, por igual, determinar a realização de meio probatório pertinente e cabível,
sem o aproveitamento de nenhum ato processual produzido após a falta de citação válida de um dos litisconsortes passivos, inclusive e principalmente, do laudo pericial então produzido neste feito, como já explícito nas decisões acima mencionadas
.

Com os necessários ajustes, bem se percebe que essa compreensão doravante exposta guarda sintonia com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, verbis:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO — AUSÊNCIA DE CURADOR - NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS — APROVEITAMENTO LAUDO PERICIAL IMPOSIBILIDADE
— VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO — RECURSO PROVIDO. 'O erro de forma do processo só não possibilita o aproveitamento dos atos praticados se dele resultar violação ao direito fundamental à ampla defesa e do direito fundamental ao contraditório (art. 5°, LV, CRFB). ' (MARINONI Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil comentado artigo por artigo, 2° ed., São Paulo: RT, 2010, p. 242). O aproveitamento dos atos processuais é possível apenas quando 'não resulte prejuízo à defesa' (CPC, art. 250, sç único)" (AI 34846/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/07/2013, Publicado no DJE 30/07/2013) (negritei).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO ANULATÓRL4 DE ATO JURÍDICO — DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DA FALTA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL A CORRÉU CITADO POR EDITAL — DECISÃO QUE CONVALIDA ATOS PROCESSUAIS JÁ ANULADOS PELO TRIBUNAL — IMPOSSIBILIDADE
— DECISÃO REFORMADA PARA ORDENAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO A PARTIR DO REFERIDO MARCO PROCESSUAL — RECURSO PROVIDO.

1. Havendo pronunciamento judicial pelo Tribunal de Justiça sobre a nulidade absoluta de todos os atos processuais praticados após a falta de nomeação de curador especial ao réu citado por edital, não há falar em convalida cão ou aproveitamento de nenhum ato já praticado, mesmo que este não guarde relação direta com o corréu sem curador especial
." (AI 109431/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015) (negritei).

Indefir
o a realização de prova pericial no imóvel, como postulado por um dos Requeridos às fls. 2.821-verso, porque a alegada longevidade da posse no local pode ser aferida e aquilatada por outros meios probatórios, nomeadamente, a prova testemunhal que, adiante, hei por bem deferir.

Defiro
, igualmente, a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal do representante legal do Requerente e dos Requeridos
(i) HARRI PSCHEIDT
e sua esposa
IEDA MARA DEMOMI PSCHEIDT
e
(ii) JAIR TADEU DURÃO
, bem como das testemunhas a serem (eventualmente) arroladas.

...

6
. Publique-se e cumpra-se,
com urgência
. São José do Rio Claro, 26 de setembro de 2018.”
(grifo próprio e nosso).

Referida decisão foi publicada no DJ no 10348, de 28.9.2018

Em 02.10.2018 (fls. 2834/2836

id. de origem 53828909) a autora
Soge
formulou pedido de esclarecimento
e de ajuste à decisão, bem assim pediu o deferimento de providencias
, dentre elas:

“
b) - Outrossim, requer que por ocasião da expedição da Carta Precatória para a o Juízo da Comarca de Umuarama, Estado do Paraná (a qual já se requer desde já, seja entregue apenas em mãos do advogado da Autora, subscritor da presente) na mesma conste que em atendimento à norma processual atinente ao Art. 282/CPC, a Carta Precatória tem a finalidade de repetir ou retificar a prova (Laudo Pericial Grafotécnico) que foi declarada nula neste r. Juízo por falta de citação regular, nos termos do Art. 280, 281/CPC. Requer seja anexado à Carta precatória os seguintes documentos:

I - A r. Decisão que tornou sem efeito o ato (Laudo Pericial Grafotécnico) de fls. 2544/2547
.

II - O original do Laudo Pericial Grafotécnico (fls. 1354/1400) e de todo material grafotécnico que foi utilizado arquivado perante a Serventia como "sobra" na caixa no 11, permanecendo nos autos a copia reprográfica conforme determina o Art. 260, § 20/CPC, para que seja viável e possível ao Sr. Perito, nova análise e respostas a eventuais novos quesitos, pois, referido material grafotécnico se trata de assinaturas originais e verdadeiras que foram objeto da falsificação, e se constituem em prova real a serem contrapostas com as constantes no Livro N-29, folhas 177/177-verso na guarda do Tabelião do Município de Maria Helena, Umuarama-PR, em cujo Livro e Cartório se deu a falsificação.”

Em

11.10.2018 nova decisão

(fls. 2838/2836

id. de origem 53828909), cujo fragmento se transcreve:

“
É o relato do essencial.

Fundamento e Decido.

2
. Passo à análise separada de cada pleito da Requerente.

2.1
. Esclarecimentos:

A Requerente indaga se, na audiência de instrução a ser realizada em 13-12-2018, o rol de testemunhas haveria de guardar consonância com o rol de testemunhas anteriormente inquiridas pelo Juízo e, nesse particular, se o número de testemunhas limitar-se-á a três (3) para cada fato, a teor do art. 357, § 6°, CPC.

Pois bem.

Conforme exaustivamente exposto na decisão saneadora e de conhecimento de todas as partes e intervenientes, em virtude da declaração judicial de nulidade de todos os atos processuais produzidos a partir da citação por edital de um dos litisconsortes passivos, nulidade essa, inclusive, da sentença, deve-se refazer [acaso pleiteado pelos litigantes] a realização de meio probatório pertinente e cabível, sem o aproveitamento de nenhum ato processual produzido após a falta de citação válida de um dos litisconsortes passivos
.

A decisão impugnada, atendendo reclamo de uma das partes, deferiu a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal do representante legal da Requerente e de três (3) Requeridos, bem como das testemunhas a serem (eventualmente) arroladas.

Assim, o rol de testemunhas a ser apresentado pelas partes não necessariamente deverá guardar consonância com o rol de testemunhas anteriormente inquiridos em juízo, porquanto este Juízo franqueou aos litigantes a apresentação da referida relação, não podendo antever qual ou quais testemunhas serão arroladas.

De toda forma, como bem obtemperado pela Requerente, o número máximo de testemunhas a ser arrolada por cada parte não poderá exceder a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato, a teor do art. 357, § 6°, do CPC, excluído, da prova de fato, a falsidade ou não das assinaturas constantes da "Escritura Pública de Venda e Compra e Cessão" lavrada no livro N-29, folhas 177/177-verso, do Serviço de Notas e Registro Civil do município de Maria Helena, Comarca de Umuarama, Estado do Paraná, objeto da questão fática "item (iii)" (fl. 2.829), porque, nesse particular, a aferição será efetuada pela prova pericial deferida, em cumprimento do art. 443, II, do CPC.

Sendo assim, respondendo objetivamente aos esclarecimentos:

O rol de testemunhas a ser apresentado pelas partes não necessariamente deverá ser igual ao rol de testemunhas anteriormente inquiridos em juízo, podendo ser igual ou diferente, porquanto este Juízo franqueou aos litigantes a apresentação de nova relação, não podendo antever qual ou quais testemunhas serão arroladas.

O número máximo de testemunhas a ser arrolada por cada parte não poderá exceder a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato, a teor do art. 357, § 6°, do CPC, excluído a prova da falsidade ou não das assinaturas constantes da "Escritura Pública de Venda e Compra e Cessão" lavrada no livro N-29, folhas 177/177- verso, do Serviço de Notas e Registro Civil do município de Maria Helena, Comarca de Umuarama, Estado do Paraná, objeto da questão fática "item (iii)" (fl. 2.829), porque, nesse particular, a aferição será realizada pela prova pericial deferida, em cumprimento do art. 443, II, do CPC.

2.2
. Ajustes:

A Requerente, a título de ajustes, (i) requer, por ocasião da expedição da Carta Precatória para o Juízo da Comarca de Umuarama/PR, que a missiva tenha a finalidade de repetir ou retificar a prova (laudo pericial grafotécnico) declarada nula por este Juízo e, por isso, seja a ela anexada (a) a decisão de fls. 2544/2547, que tornou sem efeito o referido laudo, (b) o original do laudo pericial grafotécnico, encartado às fls. 1354/1400, e de todo material grafotécnico que foi utilizado e que se encontra arquivado na Secretaria como "sobra" na caixa 11, e (ii) requer seja dispensado a expedição de Carta Precatória para Guarulhos/SP, porque o representante legal da Requerente comparecerá à audiência de instrução designada independentemente de intimação.

O ajustamento pretendido comporta parcial acolhimento.

Descabe, por ocasião da expedição da carta precatória à Comarca de Umuarama/PR, que a referida missiva tenha a finalidade de repetir ou retificar a prova declarada nula por este juízo e que a ela (precatória) sejam anexados não só a decisão judicial que a declarou nula como, por igual, o original do laudo pericial grafotécnico (fls. 1.354/1.400) e de todo material grafotécnico utilizado.

Isso porque, conforme exaustivamente exposto na decisão saneadora, houve declaração judicial de nulidade de atos processuais, inclusive, da perícia anteriormente produzida e da sentença então prolatada no feito, importando-se, por consequência, no renascimento da fase instrutória.

Logo, a (nova) prova pericial (perícia grafotécnica) deferida na decisão saneadora não pode ser confeccionada, juntamente ou, como quer a Requerente, obrigatoriamente, com o original do laudo pericial grafotécnico (encartado às fls. 1.354/1.400) e de todo material grafotécnico utilizado.

Lado outro, como a própria Requerente noticiou que seu representante legal irá comparecer independentemente de intimação à audiência de instrução a ser realizada neste feito, desnecessária a expedição de carta precatória para colheita do depoimento pessoal.

3
. Ante o exposto,
DEFIRO, EM PARTE, o pedido de esclarecimentos e ajustes (art. 357, § 1°, CPC) de fls. 2.834/2.8
36,
tão-somente para excluir a determinação contida no "item 5. e."
da decisão de saneamento e organização do processo prolatada às fls. 2.825/2.832-verso.

Cumpram-se as deliberações porventura pendentes da decisão de saneamento e organização do processo prolatada às fls. 2.825/2.832-verso Publique-se e cumpra-se,
com urgência
. São José do Rio Claro, 11 de outubro de 2018.”
(grifei).

Em 16.10.2018 a autora
Soge
opôs Embargos de Declaração (fls. 2856/2857

id. de origem 53828909) que foram rejeitados em 24.10.2018 (fls. 2858/2860 -

id. de origem 53828909).

Em 15.4.2021, foi proferida nova decisão, cujo fragmento também se transcreve:

“
É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

II – Fundamentação:

2. A complexidade do feito, formado, atualmente, por mais de 4 mil páginas, e a profundidade da última postulação da parte autora impôs, embora a contragosto, atraso na prolação desta decisão.

2.1. Principio por rejeitar o pedido, formulado pelo Réu 20o TABELIONATO DE NOTAS DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP, de extinção do processo sem resolução do mérito com relação a sua pessoa, ante a alegação de ilegitimidade passiva para figurar como denunciado. Na decisão de saneamento e organização do processo (fls. 2.825/2.832-verso dos autos e Páginas 3661/3676 do PDF) fiz ver, em posição jurídica da qual não me distancio, que a preliminar de ilegitimidade invocada pelo litisdenunciado só deve ser analisada se e quando o denunciante for vencido na ação principal, hipótese que só será esquadrinhada por ocasião da prolação da sentença. Inteligência do artigo 129, do Código de Processo Civil.

2.2. No que toca à última postulação da Parte Autora, a despeito dos percucientes argumentos, melhor sorte não socorre as teses nela lançadas.

A uma, porque o pedido nela veiculado – reconsideração da decisão datada de 11.10.2018 – não suplanta sequer o crivo do conhecimento, porquanto pede que esta unidade judiciária reaprecie/reexamine a decisão que deferiu em parte o pedido de esclarecimentos e ajustes (art. 357, § 1o, CPC) pela Autora formulado à decisão de saneamento e organização do processo.

Como sabido, o pedido de reconsideração não consta do rol dos recursos previstos na legislação processual civil e, por isso, não pode sequer ser analisado pelo órgão judiciário. Todavia, em obséquio aos princípios da fungibilidade recursal e da economia processual, tem-se admitido, no âmbito dos Tribunais Superiores, o acolhimento do reclamo como agravo interno ou como embargos de declaração, desde que, nessa última hipótese, seja tempestivo, não ocorra erro grosseiro nem má-fé e tenha o postulante indicado a existência dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, confira-se:

“PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO APRESENTADO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. 1. O princípio da fungibilidade recursal não tem aplicação quando verificado erro grosseiro, como na hipótese de pedido de reconsideração formulado diante de decisão colegiada. Precedentes. 2. Da mesma forma, inaplicável o referido princípio para fins de recebimento do pedido como embargos de declaração se o requerente não indicar a existência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC de 2015 no acórdão impugnado. Precedentes. 3. Pedido de reconsideração não conhecido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa.” (RCD no AgInt no AREsp 1059286/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 09/08/2017)

Lendo-se o Pedido de Reconsideração de fls. 2.945/2.959 dos autos e Páginas 3.868/3.882 do PDF, constata-se que a Autora não demonstrou ou mesmo indicou a existência dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, aptos a admitir o reclamo como embargos de declaração, máxime se se considerar que pretende, na verdade, a reforma do julgado, por não se conformar com o estabelecido na decisão, o que, todavia, não tem lugar nesta via.

A duas, porque a decisão combatida, prolatada que foi em 11 de outubro de 2018, já se encontra acobertada pelo instituto processual da preclusão.

Consabido que, a teor do art. 357, § 1o, do Código de Processo Civil, após a prolação de decisão saneamento e organizando o processo, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, findo o qual a decisão se torna estável. É dizer: aquilo que foi esclarecido e decidido no saneador não pode ser mais modificado, em razão do fenômeno processual da preclusão.

Compulsando os autos, verifica-se que, após a decisão impugnada ter deferido, em parte, o pedido de esclarecimentos e ajustes, tanto a Autora quanto três (3) dos Réus interpuseram recurso de embargos de declaração em face do decisum e esta unidade judiciária apreciou ambos os aclaratórios na decisão datada de 8 de abril de 2019, encontradiça às fls. 2.882/2.885-verso dos autos e Páginas 3764/3771 do PDF.

E essa última decisão, datada de 8 de abril de 2019, encontradiça às fls. 2.882/2.885-verso dos autos e Páginas 3764/3771 do PDF, não foi reformada e/ou revogada posteriormente, seja por esta unidade judiciária, seja pela instância superior, a despeito das partes terem sido dela cientificados e, no prazo legal, interposto qualquer insurgência recursal.

A três, porque, ainda que suplantados esses óbices processuais para o conhecimento do pleito da Autora, a própria questão de fundo exposta no reclamo já fora, anteriormente, indeferida em outras oportunidades por esta unidade judiciária.

Como exaustivamente exposto ao longo das últimas decisões, bem como pessoalmente por este Magistrado nas Página 3 seguidas vezes em que, prazerosamente, atendeu aos patronos de todos os litigantes, em virtude da declaração judicial de nulidade de todos os atos processuais produzidos a partir da citação por edital de um dos litisconsortes passivos, nulidade essa, inclusive, da sentença, deve-se refazer a realização de meio probatório pertinente e cabível, sem o aproveitamento de nenhum ato processual produzido após a falta de citação válida de um dos litisconsortes passivos.

Melhor explicando e mais uma vez reforçando: como houve declaração judicial (i) de nulidade do feito a partir da citação por edital de um dos litisconsortes passivos e (ii) de nulidade dos atos processuais subsequentes, inclusive, da sentença, nenhum ato processual produzido após aquele marco (citação por edital) deve ser aproveitado, neles (atos processuais) incluída a prova pericial (perícia grafotécnica) então produzida no feito.

Esta a razão, reiteradamente exposta por este Juízo, para reavivar a fase instrutória do feito. E esse novo avivamento o foi sem o aproveitamento de nenhum ato processual produzido após a falta de citação válida de um dos litisconsortes passivos, inclusive e principalmente, do laudo pericial então produzido neste feito
.

Frise-se que esse entendimento, com os necessários ajustes, guarda sintonia com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso já exposta na decisão saneadora, verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – AUSÊNCIA DE CURADOR - NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – APROVEITAMENTO LAUDO PERICIAL – IMPOSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – RECURSO PROVIDO. 1. ‘O erro de forma do processo só não possibilita o aproveitamento dos atos praticados se dele resultar violação ao direito fundamental à ampla defesa e do direito fundamental ao contraditório (art. 5o, LV, CRFB).’ (MARINONI. Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil comentado artigo por artigo, 2a ed., São Paulo: RT, 2010, p. 242). 2. O aproveitamento dos atos processuais é possível apenas quando ‘não resulte prejuízo à defesa’ (CPC, art. 250, § único)” (AI 34846/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/07/2013, Publicado no DJE 30/07/2013) (negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DA FALTA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL A CORRÉU CITADO POR EDITAL – DECISÃO QUE CONVALIDA ATOS PROCESSUAIS JÁ ANULADOS PELO TRIBUNAL – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA PARA ORDENAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO A PARTIR DO REFERIDO MARCO PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO. 1. Havendo pronunciamento judicial pelo Tribunal de Justiça sobre a nulidade absoluta de todos os atos processuais praticados após a falta de nomeação de curador especial ao réu citado por edital, não há falar em convalidação ou aproveitamento de nenhum ato já praticado, mesmo que este não guarde relação direta com o corréu sem curador especial.” (AI 109431/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015) (negritei).

Por fim, e longe de obstar a prerrogativa do profissional da advocacia, a alegada teratologia da decisão proferida por este Magistrado não impede ou retarda, como quer fazer crer a Autora, o desfecho da prestação jurisdicional.

Para além de o Conselho Nacional de Justiça já ter arquivado a mencionada Representação por Excesso de Prazo no 0006020-12.2015.2.00.0000 em 14 de abril de 2020, a própria Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, igualmente, arquivou outras 2 (duas) representações formuladas pela Autora em face deste Magistrado, assentando-se que este subscritor não contribuiu para a alegada morosidade injustificada na tramitação desta demanda.

Nosso propósito sempre o foi (e assim será!) atuar com excelência na prestação do serviço público de distribuir Justiça, por intermédio de comportamentos norteados pelo respeito aos princípios da independência funcional e da imparcialidade, primando, acima de tudo, pelo integral respeito à Constituição da República Federativa do Brasil e às leis nacionais.

Ademais, por imposição da 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso na Apelação 85929/2016, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, esta Ação Reivindicatória no 2083-05.2003, Código 8008, deve ser instruída e julgada em conjunto com a conexa e apensa Ação de Usucapião no 2618-45.2014.811.0033, Código 57435, circunstância que contribui, embora a contragosto, atraso no desfecho deste processo.”

(grifei).

Feito este resumo , passa-se a análise deste recurso
.

Vê-se, pois, que o Agravo tem por finalidade afastar a ordem de nulidade das provas, em especial, a pericial (grafotécnica), realizadas após a citação do litisconsorte necessário
Aristides Custódia da Silva
, cujo ato citatório foi anulado.

E com razão as alegações postas nos vários pedidos e também neste Agravo.

Sucede que embora a nulidade da citação, torne possível anular também os atos realizados posteriormente, sob pena de ofensa ao contraditório,
também é de relevo considerar a possibilidade da aplicação do princípio da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais
.

Alias, veja o disposto no art. 28e do CPC:

“
Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais.

Parágrafo único.
Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte
.”
(grifei).

A nulidade dos atos subsequentes, notadamente da prova pericial, se deu pela declaração de nulidade da citação de um dos litisconsortes necessários,
Aristides Custódio da Silva
, fato este que, por si só, tonaria razoável reconhecer a necessidade de reabrir a instrução do processo, sob pena de impor prejuízos aos herdeiros/sucessores que não haviam participado do processo e menos ainda da realização das provas.

Todavia, aos serem citados, os eventuais herdeiros/sucessores do litisconsorte passivo necessário que teve a citação invalidada
e que seriam os efetivamente prejudicados pela instrução já realizada, em especial, a prova técnica
,
nada manifestaram quanto a estes fatos, ou seja,
não reclamaram prejuízos decorrentes da validade ou da prova até então já produzida, notadamente da grafotécnica
.

E se nada reclamaram quanto as provas já realizadas, em especial para postularem eventual nova produção, agora com sua participação,
é porque entenderam não terem sofrido prejuízos

e se conformaram, pois, com o acervo probatório na forma que o encontraram
.

Realça-se que o suposto herdeiro de
Aristides Custódio da Silva
, litisconsorte passivo necessário, ou seja,
Arilson Zarelli Custódio da Silva

foi citado pessoalmente e nada manifestou
, o que, inclusive, ensejou o decreto de sua revelia.

Já outros possíveis herdeiros de
Aristides Custódio da Silva
, litisconsorte passivo necessário, ou seja,
Marlene Zar
elli de Souza e
Milene Zarelli Custódio Santos
, bem assim
os herdeiros não identificados e que

estejam em local incerto e não sabido, como o
Espólio de Aristides Custódio da Silva
que foram citados por edital
,
também nada manifestaram
, motivo pelo qual foi
nomeada Curadora Especial a Defensoria Publica, que apresentou, em 11.6.2018, contestação por negativa geral

e nada manifestou quanto ao pedido de reaproveitamento de provas
formulado pela autora
Soge
.

Registra-se que a Curadora Especial, inclusive,
informou não ter provas

a produzir, isso em 10.8.2018
.

Dessa forma,
à mingua de demonstração de prejuízos
, notadamente pelos interessados que seriam os efetivamente prejudicados, vale dizer, pelos herdeiros/sucessores do litisconsorte passivo necessário que teve a citação anulada,
possível se torna o aproveitamento dos atos já

praticados, em especial, da prova até então produzida
.

Neste sentido recente (
10.3.2020)
orientação do STJ. Veja:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HOMOLOGAÇÃO DAS PERÍCIAS ANTECIPADAS EM AÇÃO CAUTELAR DE ANTECIPAÇÃO DE PROVA. VISTORIAS EM IMÓVEIS INSERIDOS NO PERÍMETRO DE DEMARCAÇÃO DE TERRA INDÍGENA.

LAUDO ANTROPOLÓGICO. SUSPEIÇÃO DO PERITO. VALORAÇÃO DAS PROVAS SERÁ EXERCIDA NA AÇÃO PRINCIPAL. SENTENÇA MERAMENTE HOMOLOGATÓRIA.

1. A principal questão debatida no Recurso Especial se refere a saber se a prova pericial inquinada de ilegal, por suspeição do perito, combatida pela interposição de Agravo Retido ainda pendente de julgamento, pode ser homologada. Constata-se que a exceção de suspeição, já interposta em separado, visou exatamente à questão em debate.

2. A DECRETAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS DO PROCESSO
DEPENDE DA EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO À PARTE
, POR PREVALECER O PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF, O QUE NÃO HOUVE NO CASO DOS AUTOS.
NÃO SE PROCLAMA UMA NULIDADE SEM QUE SE TENHA VERIFICADO PREJUÍZO CONCRETO À PARTE, SOB PENA DE A FORMA SUPERAR A ESSÊNCIA
.

3. As questões já em discussão na via adequada - a proibição de o juízo homologatório adentrar na valoração da prova produzida e a não comprovação do efetivo prejuízo alegado, aliadas ao fato de que a ação principal ensejará a mais ampla discussão e levará em consideração a decisão também do Agravo, dando-se às partes oportunidade de se manifestarem sobre as provas homologadas - impossibilitam a este recurso prosperar.

4. Recurso Especial não provido.”
(REsp 1821909/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 18/05/2020)

(grifei).

No mesmo sentido o STF:

“RE 609332 AgR

Órgão julgador:
Primeira Turma

Relator(a):
Min. ROSA WEBER

Julgamento:
22/05/2012

Publicação:
24/08/2012

Ementa

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. ARGUMENTOS EXPOSTOS EM SUSTENTAÇÃO ORAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
NULIDADE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
.

AUSÊNCIA DE EVENTUAL PREJUÍZO A AFASTAR A NULIDADE PROCESSUAL ARGUIDA. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. PRECEDENTES
. Agravo regimental conhecido e não provido.”

(grifei).

Também o TJPR:

“APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO DEMONSTGRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – NULIDADE INEXISTENTE
– HONORÁRIOS DEVIDOS (ARTIGO 85, §11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) – RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJPR – 3a C. Cível – 0001962-64.2014.816.0190 – Maringá – Rel. Desembargador Marcos S. Galliano Daros – J. 30.11.2020) (grifei).

No mesmo norte o TJRS:

“
PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHA. DESATENÇÃO AO PRAZO EXPRESSO NO ART. 455, §1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO
. - Caso em que a parte comprovou a intimação das testemunhas que arrolou apenas no dia da audiência de
instrução
, descumprindo o teor do art. 455, §1o, do CPC. -
CIRCUNSTÂNCIA DA QUAL NÃO DECORREU (OU AO MENOS NÃO FOI SUSCITADO/DECLARADO) QUALQUER
PREJUÍZO

ÀS PARTES OU À
INSTRUÇÃO
PROCESSUAL
. - Testemunhas que justificaram as suas ausências na solenidade.
-
FALTA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
PREJUÍZO
, COM BASE NOS ARTS. 277 E 282 DO CPC/2015, QUE EXPRESSAMENTE INTRODUZIRAM OS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF (SEM
PREJUÍZO
NÃO HÁ
NULIDADE
)
. - Sentença desconstituída, para reabertura da
instrução
do feito. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.”
(Apelação Cível, No 70082692716, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 05-03-2020)
(grifei).

Ainda o TJRS:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÃO VERIFICADA. Embargos de Declaração. Os embargos de declaração são cabíveis, nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. Verificada a omissão no acórdão de análise de ponto essencial ao resultado do julgado, é caso de acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes. Nos termos do § 1o do art. 239 do CPC/2015, o comparecimento espontâneo do réu supre a
falta

ou a
nulidade
da citação. Caso em que a ré Inês Bolzan Lusa compareceu espontaneamente aos autos, tendo ciência inequívoca de todos os atos do processo, tanto que esteve presente, junto com seu esposo Adelino, nas audiências de conciliação e de
instrução
e julgamento, inclusive apondo sua assinatura nos respectivos Termos de Audiência. Ademais, o procurador que representa seu esposo também peticionou, em diversas oportunidades, em nome dela nos autos, bem como interpôs o recurso de apelação em nome de ambos. Portanto, não há cogitar de
nulidade
da citação, que restou suprida com o comparecimento espontâneo da ré Inês aos autos,
em observância ao princípio do Pas de nullité sans grief, pois eventual
nulidade
depende da comprovação de
prejuízo
, diga-se, sequer alegada pela parte apelante, que se conformou com o mérito da sentença, limitando-se a postular, na via recursal, a concessão do benefício da gratuidade judiciária
. Recurso de Apelação. Gratuidade judiciária. O entendimento dominante neste egrégio TJRS é no sentido de que o benefício da gratuidade judiciária pode ser concedido aos que tiverem renda mensal bruta inferior a cinco salários mínimos, conforme enunciado no 02 da Coordenadoria Cível da AJURIS e enunciado normativo no 49 do Centro de Estudos do TJRS. No caso, os recorrentes Adelino e Inês fazem jus ao benefício da gratuidade judiciária, uma vez que comprovaram ser isentos da declaração do imposto de renda, bem como
demonstraram
que recebem rendimentos inferiores a cinco salários mínimos. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.”
(Embargos de Declaração Cível, No 70077765576, Décima Sétima Câmara Cível - Regime de Exceção, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em: 27-08-2020)
(grifei).

Veja, por fim a orientação desta e. Câmara lançada no Agravo de Instrumento no 1006201-47.2019.811.0000, julgado em 10.7.2019:

“A
GRAVO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL –
NULIDADE DE JULGAMENTO DE APELAÇÃO
POR JUNTADA POSTERIOR DE CONTRARRAZÕES –
FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO
– NOVO JULGAMENTO QUE EM NADA ALTERARIA A SITUAÇÃO ANTERIOR – AGRAVO DESPROVIDO – ANTERIOR ACÓRDÃO MANTIDO.

A nulidade para ser reconhecida, desafia a demonstração do prejuízo
.”

(grifei).

Importante registrar que o acórdão da Apelação no
145252/2013, julgada em 16.7.2014
, que anulou a sentença o fez especificamente em razão da alegação de

cerceamento de defesa por fala de esclarecimento sobre a pericia grafotécnica realizada, cujo pedido feito pelos requeridos, à época apelantes, já tinha sido garantido, inclusive por anterior recurso (Agravo de Instrumento no
61344/52013, em 28.8.2013).

Todavia, a nulidade reconhecida pelo acórdão da citada Apelação não irradia efeitos para prescrever a nulidade de toda a fase instrutória e muito menos da prova pericial como consignado em alguma das decisões de origem.

O acórdão anulou a sentença, mas determinou a continuidade da prova técnica, mediante a oitiva do perito para oportunizar os esclarecimentos técnicos postulados pelos requeridos, aqui agravados.

Quanto a alegada preclusão consumativa não se constata. Oportuno consignar quem embora a questão tenha sido arguida em varias ocasiões e de igual forma analisada por várias vezes, referidas análise ocorreram pelo mérito e mediante o acréscimos de fundamentações, ou seja, os prolatores decidiram mediante a utilização de conclusões anteriores, mas com acréscimos de suas próprias fundamentações. DE modo que reavivaram a questão e a possibilidade de discussão em recurso próprio, como ocorreu.

De igual modo, sem razão a alegada intempestividade do recurso, porquanto embora a questão tenha sido verificada em varias anteriores ocasiões, notadamente na decisão de 11.10.2018, fls. 2838/2840,
foi integrada
por aquela que analisou, em
24.10.2018,
os Embargos de Declaração opostos pela aqui recorrente, que foi complementada pela que foi
proferida, por último, ou seja, em 15.4.2021
.

Ainda sem razão o pedido de não conhecimento deste recurso por suposta ofensa ao art. 1.015 do CPC.

Sucede que trata-se de questão, com relevância apta para ser amparada pela taxatividade mitigada, Tema 988 do STJ, com possibilidade, pois, de ser analisada em sede de Agravo de Instrumento.

Isso posto,
dá-se provimento ao Agravo e reforma-se a decisão agravada, a fim de manter válida a fase probatória até então já produzida, por falta de demonstração de prejuízos pelos interessados, ou seja, pelos eventuais herdeiros/sucessores de
Alcides Custódio da Silva
, litisconsorte passivo necessário, bem assim para que seja feita a complementação da pericia técnica como foi determinado pelo acórdão da Apelação no
145252/2013, julgada em 16.7.2013
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021